Tribunal: TJMT
Processo: 1002608-04.2024.8.11.0010
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002608-04.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JESSE RONY RIBEIRO BATISTA - CPF: 067.506.471-62 (RECORRIDO), DAVI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.487.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO BATISTA DIAMANTINO - CPF: 020.171.391-81 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIDADE (VÍTIMA), ISABELA MORENO FUSSIGER - CPF: 071.954.011-97 (TERCEIRO INTERESSADO), B. G. D. L. P. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que, em audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante do custodiado que foi autuado, em tese, pelos crimes previstos no art. 306 do CTB e no art. 329 do CP. A decisão judicial foi proferida em atendimento ao pedido ministerial após constatar possíveis abusos na abordagem policial. Outro Promotor de Justiça recorreu da decisão, pleiteando a decretação de prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal por parte do Ministério Público, diante do fato de que a decisão ora impugnada foi proferida em audiência de custódia em consonância com requerimento formulado por membro da própria instituição, que postulou expressamente o relaxamento da prisão em flagrante. O recurso, por sua vez, foi interposto por outro promotor de justiça, sustentando entendimento contrário sobre os mesmos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preclusão lógica obsta que o Ministério Público interponha recurso contra decisão que acolheu, integralmente, pedido formulado por membro da própria instituição 7 dias antes, com fundamento nos mesmos elementos fáticos e jurídicos.

4.

A independência funcional dos membros do Ministério Público não autoriza contradições institucionais quanto a um mesmo ato processual, devendo prevalecer os princípios da unidade e da indivisibilidade que regem a atuação do órgão.

5.

A interposição de recurso contra decisão proferida em estrita conformidade com requerimento anterior do próprio Ministério Público evidencia a ausência de interesse recursal, tornando o recurso juridicamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A prática de ato processual a requerimento do Ministério Público, que implique o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante, obsta, por força da preclusão lógica, a posterior interposição de recurso contra a mesma decisão, especialmente quando fundado em argumentos opostos aos anteriormente sustentados.

2.

A ausência de interesse recursal constitui óbice intransponível à admissibilidade de recurso interposto por membro do Ministério Público contra decisão proferida em estrita conformidade a requerimento de seus integrantes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127, § 1o; CPP, arts. 312, 313 e 581, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Reclamação Criminal no 0728958-51.2021.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 10.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002608-04.2024.8.11.0010, determinou o relaxamento da prisão do custodiado Jesse Rony Ribeiro Batista, autuado, em tese, pela prática das infrações penais tipificadas no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa) e no art. 329 do Código Penal (resistência).

Em audiência de custódia realizada em 06/10/2024, o Promotor de Justiça requereu o relaxamento da prisão em flagrante (ID 278061997 – 13min30seg), argumentando que o custodiado alegava ter sido vítima de agressões por parte dos policiais no momento da abordagem, circunstância corroborada pelas lesões visíveis em seu corpo e por seu relato de que teria sido espancado com chutes e socos, inclusive durante a lavratura do auto de prisão. Acrescentou, ainda, que o custodiado vinha cumprindo regularmente as condições impostas em processo de execução penal em trâmite na Comarca.

Na mesma audiência, a magistrada de primeiro grau acolheu o requerimento ministerial e reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante (ID 278061997 – 22min), ao considerar ausentes os elementos mínimos para sua homologação, notadamente diante da falta de provas quanto à embriaguez e da possível atuação abusiva por parte dos agentes policiais. Em decorrência, determinou o relaxamento da prisão, com a expedição do respectivo alvará de soltura, além do encaminhamento de ofícios à Corregedoria da Polícia Militar e ao Juízo da Execução Penal para as providências cabíveis.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente em razão da periculosidade do agente e da necessidade de garantir a ordem pública, ante a suposta reiteração delitiva. Aponta que o recorrido responde a outra ação penal e que, na ocasião dos fatos ora apurados, conduziu veículo sem habilitação, tentou fugir da abordagem policial, resistiu à prisão e teria exposto terceiros a perigo, conforme registrado em Boletim de Ocorrência (ID. 278061959) e termos de depoimentos de Policiais Militares (ID. 278061967 e 278061968).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por preclusão lógica, sendo o argumento de que o próprio Ministério Público, em audiência de custódia, requereu o relaxamento da prisão com base na ausência de tipicidade da conduta e nas alegações de agressão policial. No mérito, sustenta que não estão presentes os elementos exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP para a decretação da prisão preventiva, e que eventual risco à ordem pública não pode ser presumido apenas com base em registros pretéritos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (ID. 278062369).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ID. 285621894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (ADMISSIBILIDADE DO RECURSO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que, no âmbito da audiência de custódia realizada em favor de Jesse Rony Ribeiro Batista (ID 278061998), reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante, determinando seu relaxamento e a expedição do respectivo alvará de soltura.

A irresignação ministerial visa à reforma da decisão singular, com a consequente decretação da prisão preventiva do recorrido, sob o argumento de que estariam presentes os pressupostos legais que autorizam a medida excepcional, especialmente para a garantia da ordem pública, diante da suposta reiteração delitiva e dos antecedentes desfavoráveis constantes nos autos.

Consoante se extrai dos autos, em
audiência de custódia realizada em 06/10/2024
, o representante do Ministério Público atuante no ato processual requereu expressamente
o relaxamento da prisão em flagrante
, diante da ausência de fundamento para a segregação cautelar ante a fragilidade dos elementos indiciários quanto à prática dos delitos imputados e da narrativa consistente de agressões sofridas pelo custodiado no momento da abordagem, corroboradas por lesões visíveis,
in verbis:

Ilustre Promotora de Justiça Solange Linhares Barbosa (ID. 278061997, 13min30seg):

Juíza: Doutora promotora, a palavra está com a senhora para eventuais requerimentos, inclusive quanto a homologação e eventual conversão.

Promotora: Obrigada, excelência. Analisei detidamente os autos da prisão em flagrante do conduzido, constatei que o senhor Jesse, ele não parou a uma ordem da polícia, fugiu da polícia e posteriormente foi autuado e dentro do veículo havia garrafas de bebida, uma quantidade de droga, um pedacinho de maconha inclusive do depoimento dele, da delegacia de polícia, consta que nem a droga nem a bebida pertencia ao conduzido. Excelência, analisei também os antecedentes do conduzido, vejo que é um reeducando, inclusive da comarca, o executivo dele chegou em Jaciara na terceira vara do número 2195-70.2022.8.11.0042, analisei também os comparecimentos mensais do conduzido, ele vem cumprindo com todas as condições estipuladas pelo juízo da execução.

Excelência, considerando todas essas peculiaridades do caso, considerando que se encontra inclusive lesionado, que vem acusando os policiais militares por terem praticado possível abuso no momento da abordagem e também da prisão, O Ministério Público pede que Vossa Excelência, primeiro relaxe o flagrante não há tipo penal em tese a ser apurado aqui. O conduzido fugiu de uma abordagem policial que aparentemente em princípio não encontrasse corroborada aqui no processo, com a prova de que eu tenho aqui em mãos.

E no mais, informe também ao juízo da execução da comarca de Jaciara para eventuais providências no executivo. Excelência, considerando que o conduzido narrou que sofreu diversas agressões por parte dos policiais vê-se muito claramente que tem uma lesão muito aparente no olho, tá com o olho roxo, nos mostrou outras lesões também no seu corpo, pede o Ministério Público que, por conta disso, seja oficiada a Corregedoria da Polícia Militar para apuração da conduta dos policiais envolvidos e para o Ministério Público também, Ministério Público Militar, para eventual responsabilização na seara criminal. É o que peço, Excelência.

Naquela oportunidade, a Promotora de Justiça consignou expressamente que
não haveria fato típico a ser apurado
, além de reforçar a existência de
possível abuso de autoridade por parte dos policiais militares
, requerendo, inclusive, a comunicação à Corregedoria da Polícia Militar e à Promotoria de Justiça com atuação no controle externo da atividade policial.

A decisão judicial, então proferida,
acolheu integralmente a manifestação ministerial
, reconhecendo a ilegalidade da prisão em flagrante, com consequente relaxamento da prisão e adoção das providências requeridas, assim ficando decidido,
ipsis litteris
:

Decisão em audiência (ID. 278061997, 22min)

Juíza: Trata-se de um comunicado de prisão em flagrante delito, lavrado em face do custodiado
Jessé Rony Ribeiro Batista
, pela prática em tese das condutas delitivas previstas nos artigos 306 do Código Trânsito Brasileiro e 329 do Código Penal. Realizada a audiência de custódia após prévia cientificação do custodiado acerca de seu direito constitucional, em revista reservada com a Defensoria Pública, o Ministério Público postulou pelo relaxamento da prisão, em flagrante, bem como por providências administrativas, com assistentes na comunicação ao juiz da execução penal acerca de sua custódia também e o ofício, a corrigida da Polícia Militar para apuração da notícia de abuso de autoridade e maus tratos. A Defensoria acompanhou o requerimento ministerial.

Observando atentamente o auto de prisão em flagrante, procedendo à releitura dos termos e analisando tudo o que foi pontuado pela Ilustre promotora de justiça e ratificado pelo Doutor defensor público, de fato eu entendo que os elementos até então coligidos não permitem concluir com a certeza necessária para homologação da peça de que tenha ocorrido o fato-tipo que foi indutado ao custodiado. Inicialmente não se pode ignorar toda a narrativa do custodiado e, em princípio, corroborada pela exibição dos ferimentos e hematomas aqui em audiência.

Fato que fere a narrativa dos policiais militares, quanto à efetiva situação de ingestão de álcool que caracterizasse a infração do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Tampouco a resistência, porque ao que parece o custodiado sim é que foi recebido à impossibilidade de resistência diante da provável truculência da atuação da polícia militar. Sendo assim, eu reconheço a ilegalidade e relaxo a prisão em flagrante do custodiado, determino então a imediata expedição de Alvarado de Soltura, salvo que por outro motivo ele esteja preso.

Eu acolho também na íntegra o requerimento da Doutora Promotora de Justiça, requerendo do juízo da execução penal e também a corrigida da polícia militar para apuração da atuação dos policiais envolvidos nessa operação (...).

Ocorre que, posteriormente, o Ministério Público, por intermédio de outro membro, manejou o presente recurso em sentido estrito, pugnando exatamente pela adoção da medida cautelar de segregação preventiva do mesmo custodiado, em evidente contradição com o pedido anterior.

Tal circunstância impõe o reconhecimento da denominada
preclusão lógica
, que se consubstancia na prática de ato processual incompatível com outro anteriormente realizado no mesmo processo. No caso concreto, o
requerimento de relaxamento da prisão, fundamentado na inexistência de fato típico e na ilegalidade do flagrante, torna logicamente inadmissível a posterior postulação de prisão preventiva baseada nos mesmos fatos
.

Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA FORMULADO POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO POR OUTRO PROMOTOR DE JUSTIÇA. DECISÃO INDEFERITÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIOS DA UNIDADE E DA INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Não merece prosperar a reclamação criminal interposta por Promotor de Justiça que visa desconstituir decisão homologatória de desistência de oitiva de testemunha formulado de forma idônea por outro membro do Ministério Público. 2. Segundo o princípio da independência funcional, os membros do Ministério Público, no tocante à sua atuação funcional, não são subordinados a manifestações anteriores de outros membros da instituição. Contudo, referido princípio não é absoluto e deve ser interpretado dentro de uma razoabilidade necessária para evitar tumulto processual e desvirtuamento dos princípios da unidade e da indivisibilidade.
3. Considerando que o ato de dispensa de testemunha encontra-se resguardado sob o manto da preclusão consumativa, não pode o órgão ministerial alterar o entendimento anterior em relação ao mesmo ato, sob pena de afrontar o princípio da segurança jurídica. 4 . Reclamação conhecida e não provida, confirmando-se a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que homologou desistência de oitiva de testemunha. (TJ-DF 07289585120218070000 DF 0728958-51.2021.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifo meu)

O Ministério Público é instituição una e indivisível, conforme expressamente previsto no art. 127, § 1o, da Constituição Federal, e atua de forma coesa, ainda que por meio de diversos membros com independência funcional. Todavia, tal independência não autoriza que o órgão ministerial
atuando no mesmo feito, inclusive com entendimento distintos sobre o mesmo tema, como é o caso em concreto (relaxamento da prisão em flagrante ou conversão em prisão preventiva),
adote
teses opostas
, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e o devido processo legal.

Importa destacar que a tese ora acolhida
não se confunde com a garantia do princípio do promotor natural
, cuja função é assegurar que a persecução penal seja conduzida por membro do Ministério Público previamente designado pelas normas legais e institucionais. No caso em apreço, não se questiona a legitimidade funcional do subscritor do presente recurso, mas sim a
incompatibilidade lógica entre pedidos sucessivos formulados com apenas 7 dias de intervalo por Promotores de Justiça diversos, quanto ao mesmo ato processual
— qual seja, a análise da legalidade da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva.

Em audiência de custódia, o representante do Ministério Público
requereu o relaxamento da prisão
, sob fundamentos acolhidos integralmente pelo Juízo plantonista. A mesma decisão que atendeu ao pedido ministerial é agora impugnada neste recurso em sentido estrito, por
outro membro da instituição
, que sustenta pretensão oposta, relativa ao mesmo contexto fático e processual, o que revela
preclusão lógica e ausência de interesse recursal
.

A pretensão recursal do
parquet
revela-se, assim, destituída de interesse recursal, pois se volta contra decisão que acolheu requerimento, formulado de forma clara e fundamentada em audiência pública e registrada em meio audiovisual e documental (ID. 278061997).

Permitir que a mesma instituição interponha recursos contra decisões obtidas a partir de seus próprios pedidos, seria
atentar contra os princípios da lealdade processual, da boa-fé objetiva e da confiança legítima no exercício da jurisdição
, além de fomentar uma inadmissível instabilidade processual.

A possibilidade de manifestação divergente entre membros do Ministério Público não se confunde com a admissibilidade de atuação institucional contraditória, no mesmo grau de jurisdição e sobre os mesmos elementos fáticos e jurídicos, especialmente quando ausentes fatos novos ou fundamentos supervenientes. Permitir tal conduta compromete a coerência institucional, esvazia a função da audiência de custódia e enfraquece sua finalidade constitucional de controle imediato da legalidade da prisão.

Diante de tais premissas, ausente o interesse de agir,
NÃO CONHEÇO do recurso em sentido estrito interposto, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025